Tribunal: TJDFT
Processo: 0000929-42.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000929-42.2015.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA DO DESTERRO BEZERRA DE OLIVEIRA DESPACHO Tendo em vista a ausência de manifestação expressa por parte de MARIA DO DESTERRO BEZERRA DE OLIVEIRA sobre eventual interesse em aderir ou não ao acordo homologado perante o STF, encaminhem-se os autos ao NUGEP, para que mantenha suspenso o processo, nos moldes dos procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do STJ, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019